Tribunal: TJBA
Processo: 8003721-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003721-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCA SELMA PINHO RIBEIRO Advogado(s): VITORIO RODRIGUES NETO, RODRIGO ANDRADE REIS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA (carcinoma ductal invasivo na mama direita). PREVISÃO. LEI 7.713/88. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. NÃO EXIGÊNCIA. SÚMULA 627, STJ. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003721-03.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante FRANCISCA SELMA PINHO RIBEIRO e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .